Tribunal: TJSP
Processo: 1111851-86.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Coisa móvel. Mobiliário planejado. Compra e venda. Cessão pelo estabelecimento vendedor de seu crédito, representado por cheques antedatados, ao banco-réu, visando a obtenção de capital de giro. Posterior resolução do contrato original, fundada em inadimplemento da loja quanto à entrega do produto vendido, por r. sentença transitada em julgado, com a condenação do estabelecimento à devolução dos

Ementa:
Coisa móvel. Mobiliário planejado. Compra e venda. Cessão pelo estabelecimento vendedor de seu crédito, representado por cheques antedatados, ao banco-réu, visando a obtenção de capital de giro. Posterior resolução do contrato original, fundada em inadimplemento da loja quanto à entrega do produto vendido, por r. sentença transitada em julgado, com a condenação do estabelecimento à devolução dos valores recebidos. Pretensão da consumidora, na presente demanda, de reconhecimento da responsabilidade solidária do banco cessionário do crédito quanto aos termos da condenação proferida em face da loja. Legitimidade ad causam passiva do banco evidente, já que direcionada a pretensão diretamente contra sua esfera jurídica. Entendimento majoritário da turma no sentido da integração pelo banco, mesmo sendo posterior o negócio consigo, de cadeia de consumo, bem como da existência de contratos coligados, a impor responsabilidade solidária para com a loja de móveis por conta do prejuízo advindo do inadimplemento dessa última. (Ressalva do entendimento minoritário do Relator sorteado no sentido da inexistência da pretendida solidariedade, bem como da impossibilidade de pretender vislumbrar responsabilidade civil à luz da legislação consumeirista, por não haver sequer vínculo jurídico entre o banco cessionário e a consumidora, tampouco fazendo ele parte da cadeia de fornecimento inerente ao produto oferecido pela loja ao mercado). Condenação do banco, contudo, à restituição de valores, que deve se limitar ao valor efetivamente desembolsado pela autora, não à totalidade do valor do contrato com a loja, tal qual foi equivocadamente determinado em demanda anterior movida exclusivamente contra essa última. Demanda de ressarcimento, nesses termos, parcialmente procedente em face do banco. Sentença de procedência reformada nesse limite, com redução da amplitude da condenação. Apelação do réu parcialmente provida para tal fim.